Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de localização do bem e do requerido, e da não apresentação, pelo autor, de novo endereço para cumprimento do mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir é medida cabível diante da não apreensão do bem e da não localização do requerido, em ação de busca e apreensão, sem que o autor promovesse sua conversão em ação de execução ou indicasse novo endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da medida liminar de busca e apreensão é pressuposto indispensável à consolidação da propriedade fiduciária e, por conseguinte, à continuidade válida da demanda.
4. A ausência de citação válida do réu, aliada à não localização do bem, inviabiliza o regular desenvolvimento processual, legitimando a extinção sem julgamento de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.
5. A não indicação de endereço válido e a inércia em requerer a conversão da ação em execução não configuram abandono da causa, não sendo exigível a intimação pessoal do autor.
6. Aplicáveis os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, ao caso em comento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do requerido e de apreensão do bem na ação de busca e apreensão e a inércia do credor autorizam sua extinção sem resolução do mérito.
2. Nessa hipótese, é desnecessária a intimação pessoal do autor para suprimento da falta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1956776, 1735046, 967400, 955124.